Tribunal: TJBA
Processo: 8024020-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024020-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KLENNER BORGES COSTA e outros Advogado(s): WALTER DIOGO CORREIA DA SILVA IMPETRADO: 1º VARA CRIME DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MOROSIDADE NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CAUTELAR QUE NÃO PODE SER ETERNIZADA. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora a lei penal/processual não preveja um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. 2. No caso concreto, desde o dia 10 de março de 2025, a própria vítima manifestou-se de forma clara e expressa, requerendo a revogação das medidas impostas, bem como o Ministério Público também se manifestou favoravelmente ao pleito, por meio de parecer datado de 18 de março de 2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS N.º 8024020-30.2025.8.05.0000, de Jequié-Ba, tendo como impetrante WALTER DIOGO CORREIA DA SILVA, OAB/BA 44.211, e como paciente KLENNER BORGES COSTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER a ordem.